Tribunal: TJDFT
Processo: 0754847-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754847-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOMINGOS OLIVEIRA DA CAMARA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCAI DE CUSTODIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por RENATO MARQUES ROSA DE ALMEIDA em favor de DOMINGOS OLIVEIRA DA CÂMARA, preso preventivamente por decisão exarada no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante 0717673-72.2023.8.07.0006, que tramita perante a Vara Criminal de Sobradinho, referente ao Inquérito Policial 1.182/2023-35a - DP, Ocorrência Policial 7565/2023-13a - DP, sob a acusação da prática do crime de “posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito”, tipificado no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, tendo a MM Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, Dra. Marianne Abreu, convertido em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. Defende o impetrante que os fundamentos da prisão preventiva do Paciente, decretada em 24/12/2023, não subsistem, tendo em vista que a manutenção da prisão baseada na abstração ou gravidade do crime é ilegal (CPP, 315, §§ 1o e 2o) e que “a razão do paciente supostamente portar arma e munição é desdobramento natural do tipo penal, não é fato que diga que o réu solto voltará a delinquir” (Num. 54709717, Pág. 2). Argumenta que “quando a prisão é baseada na reincidência há violação ao devido processo legal em sua dimensão material (devido processo legal substancial)” (Num. 54709717 - Pág. 6), e que, no caso, a decretação da prisão preventiva, “apenas por conta dessa reincidência mostra-se descabida e uma interferência excessiva em sua liberdade de locomoção (violando com isso o princípio da proporcionalidade e razoabilidade). Sendo exatamente o que acontece neste caso, o paciente é reincidente, a pena imposta é de 1 ano e 2 meses, em regime semiaberto, sem mandado de prisão expedido para seu cumprimento” (Num. 54709717 - Pág. 7). Aduz inexistirem informações de que o Paciente solto voltará a delinquir nem que ele retire seu sustento do crime, assim como a apreensão da arma já afastaria o intento delitivo, e que “o magistrado fez referência ao processo que correu no tribunal do júri, contudo a referência ao processo não foi profunda, isso porque o paciente foi impronunciado, naquela ocasião. O que leva ao completo esvaziamento do argumento apresentado para segregação do paciente” (Num. 54709717 - Pág. 8). Relata que, na audiência de custódia, suscitou a inconstitucionalidade do artigo 310, § 2o, do CPC, ressaltou que o Paciente tem 6 filhos dependentes (CPP, 318), mas que o Magistrado da origem não se pronunciou sobre os fatos, o que violaria o artigo 315, § 2o, IV, do CPP. Alega que ele estava bebendo com a intenção de tirar a própria vida, que trabalha e tem residência fixa e que, no caso, “basta a imposição de tornozeleira eletrônica bem como a proibição de frequentar bares, seria suficiente para resguardar a ordem pública” (Num. 54709717 - Pág. 10). Defende que, “seja pela observância do princípio da inocência, do in dubio pro reo, instituto que mede o grau de evolução dos tribunais penais em qualquer estado democrático de direito – ou pela ausência de motivo que sejam proporcionais para manter restrita a liberdade do réu, que seja ele contemplado com a liberdade - direito fundamental garantido pela ordem jurídica brasileira – por ser de total e lídima justiça” (Num. 54709717 - Pág. 12). Diante de tais argumentos, pede o Impetrante "o deferimento do habeas corpus e em liminar conceder a ordem para soltura do paciente” (Num. 54709717 - Pág. 12). É o breve relatório. Decido. Cuida-se, pois, de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente, sob a acusação de prática, em tese, da conduta prevista no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 prática do crime de “posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito”. Importante pontuar, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada em 24/12/2023, tratando-se, portanto, de decisão contemporânea, em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pela Juíza de origem, de forma que, somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático, seria cabível a revogação pleiteada. Todavia, não é isso que se extrai dos autos. Proclame-se, desde logo, que não se identifica que a decisão fustigada padeça de ausência de fundamentação, uma vez que está tomada de razões motivadoras à decretação contra a qual se volta o Impetrante, com caracterização detalhada da subsunção dos fatos à norma contida no artigo 312 do Código de Processo Penal. Os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs a MM. Juíza, in verbis (Num. 54709718): “Em 24 de Dezembro de 2023, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presente a MMa. Juíza de Direito Substituta, Dra. MARYANNE ABREU, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr. (a) FERNANDO AUGUSTO MARTINS CUOCO, e o(a) advogado(a), Dr.(a) RENATO MARQUES ROSA DE ALMEIDA - OAB DF39584-A, foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor DOMINGOS OLIVEIRA DA CAMARA, filho de NILSON TAVARES DA CAMARA e de ADENIVALDA MOREIRA DE OLIVEIRA, nascido em 19/06/1988, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) LEI 10826/03 Art. 16 CAPUT, referente ao inquérito policial no 1182/2023-35a DP, ocorrência policial no 7565/2023-13a DP e processo no 0717673- 72.2023.8.07.0006, da Vara Criminal de Sobradinho. Aberto os trabalhos, a MM. Juíza consultou a escolta sobre a possibilidade da retirada das algemas do autuado, tendo os responsáveis pela escolta afirmado que, devido ao número insuficiente de policiais, a retirada das algemas comprometeria a segurança e a integridade física daqueles que estão presentes em sala de audiência. Sendo assim, a MM. Juíza determinou o uso das algemas durante o ato processual. Antes de ser interrogado, foi facultado ao autuado uma conversa reservada com a sua Defesa Técnica. Durante o interrogatório, o autuado informou o seguinte endereço: DF 150, KM 12, QUADRA 01, LOTE 38 – FERCAL, Sobradinho/DF. Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Realizada a audiência de custódia nesta data, foi possível constatar, à luz do que consta no APF e das declarações do conduzido, a regularidade da prisão em flagrante, tanto sob o aspecto material (existência de situação de flagrância – art. 302 do CPP), quanto sob o aspecto formal (observância dos arts. 5o, incisos LXII e LXIV, da CF, e 304 e 306 do CPP). Entretanto, no nosso sistema jurídico, a prisão em flagrante delito de alguém, mesmo que feita de maneira regular, não é razão suficiente para que a pessoa permaneça privada de sua liberdade antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória (art. 5o, LVII, CF/88). Justamente por isso é o art. 310 do CPP impõe ao juiz o dever de, não sendo o caso de relaxamento (inciso I), decidir, fundamentadamente, por converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (inciso II), atendido o disposto nos arts. 311, 312 e 313 e 282, §6o, todos do CPP, ou por restituir a liberdade ao autuado, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (310, III, c/c art. 321 do CPP). Quanto ao ponto, anoto que, conforme registrado em ata, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base no fundamento da garantia da ordem pública, ao passo que a Defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória ao conduzido. Verifico que a razão está com o Ministério Público. O crime doloso supostamente cometido pelo conduzido possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos e o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em hipóteses tais. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (ar312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Isso porque além do crime ser de natureza grave eis que o atuado portava arma e munição de uso restrito, observo que o conduzido é reincidente e se encontra em cumprimento de pena e ainda está respondendo a outros delitos o que revela maior reprovabilidade de sua conduta e o desrespeito e destemor às leis impostas. Essas circunstâncias apontam, ao menos numa análise inicial, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública, sendo necessária a imposição enérgica do Estado como forma de frear a escalada criminosa do conduzido. Num cenário assim delineado, as medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a prisão preventiva surge como a única solução juridicamente possível. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DOMINGOS OLIVEIRA DA CAMARA, filho de NILSON TAVARES DA CAMARA e de ADENIVALDA MOREIRA DE OLIVEIRA, nascido em 19/06/1988, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” A Defesa e o Ministério Público dispensaram a assinatura da ata. Dispensada a assinatura do autuado. Nada mais foi requerido. Pela MM. Juíza foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Priscila Alves Pedrosa, o digitei.” Nesse sentido, aludiu a Julgadora à identificação da materialidade e de suficientes indícios de autoria, os quais, como se vê dos autos, extraem-se pelos depoimentos prestados pelos policiais militares “reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar” (Num. 54709718, Pág. 4), quanto da natureza grave, uma vez que o Paciente portava arma e munição de usos restritos, além de ostentar registros anteriores relativos a outros delitos e encontrar-se em cumprimento de pena (Num. 54709719, Págs. 34-50), revelando-se patente a reprovabilidade da conduta e a periculosidade do agente, fatos que resultam na conclusão de que medidas cautelares diversas como as pleiteadas nas razões do HC serão insuficientes para resguardar a ordem pública, como bem asseverado pelo Magistrado da origem. Nesse contexto, ainda que o Impetrante pretenda a desconsideração da reincidência e ressalte a paternidade de seis filhos dependentes, residência fixa, ocupação profissional e que o Paciente, pretendia, na verdade, dar cabo da própria vida, hipótese diversa ressai do Auto de Prisão em Flagrante 1.182/2023, segundo o qual houve, em 22/12/2023, “uma denúncia de que havia um indivíduo armado, em um bar, prometendo matar o próprio pai” e que se tratava de “uma pistola.40, com carregador e 12 munições intactas” (Num. 54709719, Pág. 5). Verifica-se assim a gravidade da conduta cuja prática é investigada, uma vez que o porte ou posse de arma e munição de uso restrito é crime insidioso e provoca insegurança à sociedade, a qual se encontra devidamente assegurada com a manutenção da prisão preventiva. Nessa linha, segundo a mais abalizada jurisprudência, quando há prova da materialidade e indícios de autoria, bem assim diante de crime grave com periculosidade concreta do Paciente, como ocorre na espécie, é devida a manutenção da prisão preventiva. Dessa forma, vê-se que, de fato, a prisão cautelar justifica-se no propósito preconizado pela lei de resguardar a ordem pública, necessidade concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no auto de prisão em flagrante, a indicar a periculosidade do Paciente. Assim, a despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, em que acertadamente foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, já que presentes os requisitos para tanto, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Noutro descortino, tal quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não seria adequada à espécie, seja por não oferecer alternativa tão eficiente à preservação da sociedade ou mesmo porque a conduta imputada ao Paciente ainda está em início de investigação. Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública e até mesmo, acrescento, o desfecho do processo criminal, por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 27 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial